Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.

1. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução, que já foram homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. Por isso, sobre este assunto não pode haver nova decisão, tendo em vista que a matéria se encontra atingida pela preclusão.

2. De encontro com as teses aventadas pela parte embargante, não se trata de erro de cálculo ou ausência de índices de juros ou correção monetária, mas de incidência de alíquotas devidamente debatidas.

3. A obrigação já foi integralmente cumprida pelo Distrito Federal, de modo que a situação narrada pelo embargante em suas razões é complementa distinta da realidade destes autos. No caso em exame, não há qualquer débito remanescente a justificar a propositura de novo cumprimento de sentença.

4. Ausentes as omissões apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza as questões postas sob julgamento, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.

5. Recurso conhecido e não provido.